Tribunal: TJSP
Processo: 2312920-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fauna
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AO REQUERIDO O DEVER DE APRESENTAÇÃO DE CRONOGRAMA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ANIMAIS DE RUA. DEFERIMENTO. INCONFORMISMO DO RÉU. DESACOLHIMENTO. QUESTÃO AMBIENTAL, MAS TAMBÉM DE SAÚDE PÚBLICA. AGRAVANTE TEM PROTELADO, POR ANOS, A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DEVER CONSTITUCIONAL (ARTIGOS 196 E 225,

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AO REQUERIDO O DEVER DE APRESENTAÇÃO DE CRONOGRAMA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ANIMAIS DE RUA. DEFERIMENTO. INCONFORMISMO DO RÉU. DESACOLHIMENTO. QUESTÃO AMBIENTAL, MAS TAMBÉM DE SAÚDE PÚBLICA. AGRAVANTE TEM PROTELADO, POR ANOS, A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DEVER CONSTITUCIONAL (ARTIGOS 196 E 225, §1o, VII, E 23, VI E VII, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.